Tribunal: TJES
Processo: 5000450-11.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-11.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: UNIDOS ENGENHARIA, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000450-11.2020.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Serra/ES

APELANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO
: UNIDOS ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL (
TEMPUS REGIT ACTUM
). OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. A extinção fundamentou-se no baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00) aliado à falta de movimentação útil por mais de um ano, com fulcro na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

2. O ente municipal apela sustentando a impossibilidade de aplicação retroativa da referida Resolução aos processos já em curso. Argumenta, em síntese, que haveria ofensa ao ato jurídico perfeito, direcionando sua irresignação contra a exigência de tentativa prévia de conciliação (art. 2º da normativa do CNJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) analisar se as razões recursais dissociadas dos reais fundamentos da sentença impedem o conhecimento do recurso ou se podem ser superadas pelo princípio da primazia da decisão de mérito; (ii) verificar se as normativas atinentes à extinção de execuções fiscais (Resolução CNJ nº 547/2024) ostentam natureza processual e aplicabilidade imediata aos feitos em curso; e (iii) aferir se a extinção fundamentada no baixo valor da causa conjugado à inércia processual viola o ato jurídico perfeito e a competência tributária do ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Muito embora o apelante tenha deduzido argumentação parcialmente dissociada da sentença — atacando a exigência de tentativa prévia de conciliação, fundamento este não utilizado na origem —, o recurso comporta conhecimento em reverência ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

5. O juízo
a quo
não extinguiu o feito pela mera ausência de conciliação prévia, mas sim com base no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal arrastava-se desde 2020 cobrando crédito inferior a R$ 10.000,00, sem qualquer perspectiva concreta de satisfação patrimonial, configurando inércia contínua e ausência de movimentação útil.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza eminentemente processual, atraindo a regra da aplicação imediata aos processos em curso, orientada pelo postulado
tempus regit actum
(art. 14 do CPC). A incidência da nova diretriz processual não desfaz atos pregressos válidos, mas submete a inércia presente a uma nova consequência jurídica amparada na eficiência, inexistindo ofensa ao ato jurídico perfeito.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), firmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, prestigiando o princípio da eficiência administrativa frente a desproporção dos custos de tramitação. Ato contínuo, no julgamento do Tema 1.428 (ARE 1.553.607), o Plenário do STF ratificou que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser rigorosamente observadas pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.

Tese de julgamento:

1. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza processual e aplica-se imediatamente aos feitos em curso (
tempus regit actum
), não configurando a sua incidência ofensa ao ato jurídico perfeito. 2. É escorreita a extinção de execução fiscal cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando o processo permanecer paralisado sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano, caracterizando-se a ausência superveniente de interesse de agir por ineficiência e desproporção dos custos, em estrita observância aos precedentes vinculantes do STF (Temas 1.184 e 1.428).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4º e art. 14; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STF, Tema 1.428 (ARE 1.553.607); TJES, AC 5000685-26.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000450-11.2020.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO
: UNIDOS ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR
: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO DA SERRA
, ver reformada a sentença que, em sede de Execução Fiscal, julgou extinta a pretensão executiva, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito e da ausência de movimentação útil, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de aplicação da referida Resolução aos processos já em curso; e (ii) ofensa ao ato jurídico perfeito, argumentando que a exigência de tentativa prévia de conciliação (art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024) não poderia retroagir para atingir execuções já ajuizadas.

Sem contrarrazões, visto que a parte executada sequer foi citada.

Inicialmente cumpre cotejar as razões recursais com os fundamentos da sentença. Isto porque a sentença recorrida fundamentou a extinção do feito na paralisação do processo por mais de um ano aliada ao baixo valor da causa (inferior a R$ 10.000,00),
subsumindo-se à hipótese normativa do art. 1º, § 1º
, da Resolução CNJ nº 547/2024
.

O Município recorrente, todavia, limitou-se a sustentar a
impossibilidade de retroação do art. 2º da mesma Resolução
, o qual trata da exigência de conciliação prévia ao ajuizamento da ação – fundamento este que não foi perpassado na decisão recorrida.

Dessa forma, ao deduzir argumentação dissociada dos reais fundamentos que embasaram a sentença,
o recorrente atrai a incidência do art. 932, inciso III, do CPC
, impondo-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Porém, em reverência ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) — e superando eventual argumentação dissociada do apelante quanto aos exatos fundamentos da sentença —, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

Segundo se depreende, o Município ajuizou execução fiscal no ano de 2020 para o recebimento de crédito de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde então, as diligências efetuadas para a localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas, culminando na paralisação da marcha processual.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão, sob o fundamento de que a execução permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, o que, atrelado ao baixo valor da causa, impôs o reconhecimento da ausência de interesse de agir, aplicando-se os ditames do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e o entendimento fixado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais já em curso e a suposta ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade, conforme alegado pelo Apelante.

De plano, cumpre afastar a tese municipal de que a aplicação da referida Resolução aos processos em curso ofenderia o ato jurídico perfeito, uma vez que
a referida norma possui
natureza eminentemente processual
.

Isto porque, a normativa do Código de Processo Civil de 1973, reafirmada no artigo 14 do novel diploma de 2015,
afirma
expressamente
que
a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, orientada pelo postulado
tempus regit actum
.

Tamanha é a força cogente da aplicação imediata da lei processual que até mesmo no Processo Penal (art. 2º do CPP), seara regida pelas mais estritas e rígidas garantias contra retroatividades gravosas, a norma processual incide de pronto.

Ademais, cumpre salientar, que não obstante a alegação de que a norma não se aplicaria por exigir, em seu art. 2º, a "prévia tentativa de conciliação" antes do ajuizamento,
a
sentença
recorrida
não extinguiu o feito pela mera ausência de conciliação prévia
, mas sim pel
o
baixo valor da causa,
bem como
com a inércia
conjugada à
falta de efetividade das ações do exequente no curso da demanda
.

Trata-se de fatos processuais contínuos e atuais, fatos estes plenamente alcançáveis pela nova diretriz processual, que impõe a extinção de execuções infrutíferas, de baixo valor e sem movimentação útil há mais de um ano.

Ao apreciar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), o Pretório Excelso fixou entendimento claro acerca da ineficácia e desproporção dos custos de prosseguimento de ações judiciais de baixo valor, assentando que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

Ato contínuo, para que não restassem dúvidas sobre a validade e a imperatividade das normativas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema, o Plenário do STF, em 19/09/2025, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607 (Tema 1.428), firmou a seguinte tese: "1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”.

Como se depreende, a Suprema Corte reconheceu expressamente a competência do CNJ para a gestão judiciária, afirmando que a utilização dos parâmetros da Resolução nº 547/2024 para aferição de interesse de agir não viola a competência tributária do ente federativo, mesmo na hipótese de lei local fixar critérios diversos para a cobrança.

Frise-se que nesta Corte também vigora o entendimento acerca da aplicabilidade imediata da resolução do CNJ em debate, visto tratar-se de norma de cunho processual (vide decisão monocrática proferida na AC Nº 5000685-26.2019.8.08.0011, em março de 2026, que negou monocraticamente o seguimento do recurso interposto), leia-se:

A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 do STF
possuem natureza processual e se aplicam imediatamente aos processos em curso
.
A extinção de execução fiscal de baixo valor e sem movimentação útil por mais de um ano não viola o ato jurídico perfeito nem o direito adquirido, pois decorre da ausência superveniente de interesse de agir
. A extinção fundada na Resolução CNJ nº 547/2024 não configura renúncia ao crédito, mas medida de eficiência administrativa, autorizada a ser revista mediante nova ação, se localizados bens do devedor antes da prescrição. (TJES, AC 5001990-31.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/11/2025). Colaciono ainda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “[...]4. Ocorre que, por mais que a lei processual seja aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por inúmeros atos.
Tal entendimento nos leva à chamada "Teoria dos Atos Processuais Isolados", em que cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de se determinar qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela em vigor no momento em que ele é praticado. Seria a aplicação do Princípio
tempus regit actum
.
Com base neste princípio, temos que a lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra, onde a incidência da lei nova não gera prejuízo algum às parte
, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. (...) Assim, não há fundamento jurídico que permita acolher as razões trazidas pelo ente recorrente. Por fim, ad
argumentandum
, é possível perceber que, inobstante as diligências do ente municipal, o processo em comento tramita desde o ano de 2019 sem qualquer demonstração da possibilidade de alcançar êxito, já que mesmo após a realização de citação não houve qualquer tipo de constrição patrimonial. Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

No caso, observa-se que a extinção não foi pautada na ausência de tentativa prévia de conciliação antes do ajuizamento (art. 2º da Resolução), tese central do recurso, mas sim na inércia contínua associada ao baixo valor da causa (art. 1º, § 1º, da Resolução).

Tratam-se de fatos processuais atuais, contínuos e plenamente alcançáveis pela nova diretriz processual, que impõe o encerramento de ações que se mostram manifestamente ineficazes e cujo custo de tramitação supera o próprio benefício almejado pelo ente público.

Ademais, a alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, ainda que adstrito ao lançamento e a constituição do crédito, cai por terra na medida em que o julgamento não desconstituiu o crédito, mas tão somente julgou o processo extinto, sem adentrar no mérito, tendo em vista que o procedimento executivo se arrasta desde 2020 sem qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito. Logo, a aplicação imediata da lei processual não desfaz atos pregressos válidos, mas sim submete a inércia presente a uma nova consequência processual orientada pela eficiência.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o juízo
a quo
laborou em estrita observância aos precedentes vinculantes da Corte Constitucional e à regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se falar em retroatividade ilícita, mormente por tratar-se de norma processual.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)